Tribunal: STF
Processo: ARE 1541749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 119, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS-PASEP E COFINS SOBRE O ICMS DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de aquisição não geram créditos a descontar na apuração das bases de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS no regime não cumulativo, diante da previsão expressa do inciso III do parágrafo 2º do artigo 3º, dispositivos idênticos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 incluídos pela Lei 14.592/2023. Constitucionalidade afirmada. Precedentes.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 145).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, XXXVI e LIV, e 195, §6º, da Constituição Federal de 1988, envolvendo os princípios democrático, devido processo legislativo e segurança jurídica, assim como artigos 150, II, 170, IV, 195, §12º, da Carta Magna, notadamente à não cumulatividade dessas contribuições sociais, isonomia tributária e livre concorrência.



    Nas razões recursais, afirma que “a MP n.º 1.147/2022 está estritamente vinculada ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com previsão na Lei n.º 14.148/2021, sendo inexistente qualquer afinidade, pertinência ou conexão em relação a sistemática da não cumulatividade do PIS e COFINS previsto na Lei n.º 14.592/2023, o que traz como consequência o indigitado e proibido contrabando legislativo a este caso, que é coibido pela Excelsa Suprema Corte Federal.” (eDOC 160, p. 10-11) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 174).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.03.25)



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    Por fim, corroborando com o caráter infraconstitucional da controvérsia, cito a ementa do Tema 1365 da sistemática da repercussão geral:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Créditos de PIS/COFINS. Aproveitamento de valor de ICMS-ST pelo substituído. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou pedido de substituído tributário de aproveitamento do valor de ICMS-ST para creditamento do PIS e da COFINS. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS-ST pago na aquisição de mercadorias para revenda pode ser aproveitado por contribuinte substituído para apurar créditos de PIS/COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.258.842 no regime da repercussão geral (Tema 1.098/RG), fixou tese afirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto tributário na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    4. De igual modo, a jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o aproveitamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído para efeito de creditamento do PIS e da COFINS. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte substituído calcular crédito de PIS/COFINS com o valor de ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em substituição tributária”. (RE 1.509.608 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18.12.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente